Tribunal: TJSP
Processo: 2177655-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Penhora no rosto dos autos – Iliquidez – Ausência de elementos que indiquem a incapacidade financeira da empresa agravada para o pagamento ou mesmo a possibilidade de inviabilização de suas atividades empresariais e seus compromissos para com trabalhadores, fornecedores e diversos, caso a penhora recaísse sobre seus ativos financeiros – Execução que deve ser

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Penhora no rosto dos autos – Iliquidez – Ausência de elementos que indiquem a incapacidade financeira da empresa agravada para o pagamento ou mesmo a possibilidade de inviabilização de suas atividades empresariais e seus compromissos para com trabalhadores, fornecedores e diversos, caso a penhora recaísse sobre seus ativos financeiros – Execução que deve ser processada pelo modo menos gravoso para o executado, mas também se realiza no interesse do exequente – Penhora, como determinada nestes autos, que deve ser precedida da análise pormenorizada da situação financeira da empresa executada e da abertura da possibilidade de indicação, por ela, de outros bens à penhora - Decisão reformada – Recurso provido